Tribunal: TJDFT
Processo: 0018624-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018624-85.2015.8.07.0007 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: JULIANO RODRIGUES FONTENELLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA VÁLIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, por culpa da construtora, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados, em cumprimento à sua parte na obrigação contratual, sem qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do e. STJ. 3. Incabível a cumulação de cláusula penal de natureza compensatória com reparação material a título de lucros cessantes, sob pena de incorrer em bis in idem, quando ostenta dupla finalidade, ou seja, tanto de inibir a mora quanto a de prefixar as perdas e danos. 4. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 do Código Civil, 14 do Código de Processo Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva no contrato, ao argumento de que o recorrido pretendeu a rescisão 4 (quatro) anos após o prazo para a entrega do imóvel, razão pela qual teria havido aceitação tácita quanto ao atraso na conclusão da obra; b) artigo 421 do Código Civil, defendendo ser cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que a unidade mobiliária estaria concluída e a obrigação teria sido cumprida quase integralmente; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando ser devida a incidência da cláusula penal sobre o montante efetivamente pago pelo recorrido, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 422 do Código Civil, 14 do Código de Processo Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 421 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: O contrato firmado entre o autor e a Construtora Ré estabeleceu os seguintes termos (Id. 4719320): 1) O empreendimento estaria concluído em fevereiro de 2014, conforme dispõe a Cláusula 2.4 do Contrato entabulado entre as partes, sendo admitida uma tolerância automática de 180 (cento e oitenta) dias. 2) Se o prazo de tolerância se esgotasse e a ré ainda não tivesse concluído as obras, esta deveria pagar à autora, a título de multa cominatória, o importe equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, além da devolução da totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, atualizados monetariamente. Além do mais, é incontroverso que, até o momento de proposição da ação, o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes ainda não havia sido entregue, não obstante já ultrapassado o prazo previsto para tanto, já considerado, inclusive, o prazo contratual de tolerância de 180 dias úteis (ID 12163632-Pág.5/6). Não há que se falar em adimplemento substancial da avença. O atraso na entrega do bem, por culpa da construtora, gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução, ao promitente comprador, da integralidade dos valores desembolsados, em cumprimento à sua parte na obrigação contratual, sem qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do e. STJ (ID 12163632-Pág.7). Frise-se, ademais, que não há que se falar em redução da referida multa para 10% do valor pago pelo autor, como pretende o apelante. A multa em apreço foi expressamente pactuada entre as partes devendo incidir na sua integralidade, como consignou o juiz a quo (ID 12163632-Pág.11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA No 5/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Alterar a conclusão do tribunal local acerca da não adoção da teoria do adimplemento substancial e o afastamento da exceção de contrato não cumprido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos obstados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1450979/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024